Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712696-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AMERICA TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Considerando o teor a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça (ID. 56607660, e-STJ, fls. 1.063/1.070), transitada em julgado em 24/2/2024, conforme certificado em ID. 56607660 (e-STJ, fl. 1.074), retornem-se os autos à turma julgadora para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029